Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733598-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO SAMPAIO DE PAULO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO MOTIVADA NA SUSTAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO PESSOAL. OPONIBILIDADE AO ENDOSSATÁRIO. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi instaurada por meio de embargos à monitória, sendo oponível ao endossatário as exceções pessoais relativas ao emitente quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título. 2. A boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357/85 – Lei do Cheque). 3. O endosso é posterior à devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). A prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos títulos. O endossatário procedeu de má-fé no recebimento dos cheques sustados e ajuizamento da monitória, pois a sustação pressupõe a existência de desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O recorrente alega violação aos artigos 700, 784 e 798, todos do Código de Processo Civil, 47 e 59, ambos da Lei 7.357/1985, sob o argumento de que em momento algum participou da avença entre o endossante e o recorrido, e, portanto, não teria como saber dos eventuais problemas ocorridos entre as partes, afastando qualquer tese de má-fé, ao se utilizar dos cheques, sabendo que estariam sustados. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado de diversos Tribunais de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 700, 784 e 798, todos do CPC, 47 e 59, ambos da Lei 7.357/1985, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. 1. Ação monitória fundada em cheques prescritos. 2. Ação ajuizada em 16/04/2013. Recurso especial concluso ao Gabinete em 22/05/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se, na hipótese, é aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao recorrente - portador dos cheques e terceiro de boa-fé. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título. 6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração. 7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título. 8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003